Tribunal: TJDFT
Processo: 0753272-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou pretensões do exequente relativas à rediscussão dos cálculos homologados, à relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, à renovação de diligências patrimoniais e determinou a suspensão da execução diante da inexistência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: a) verificar a possibilidade de rediscussão dos cálculos do cumprimento de sentença, diante da ausência de impugnação específica e da ocorrência de preclusão; b) analisar a viabilidade de relativização da impenhorabilidade de verbas salariais já apreciada e indeferida em decisão anterior; c) examinar a correção da decisão que determinou a suspensão da execução por inexistência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a exigibilidade do título executivo judicial, inexistindo controvérsia quanto à sua validade, não há óbice formal ao prosseguimento da execução, ressalvados os limites impostos pela técnica processual e pela preclusão.
4. A parte agravante deixou de impugnar oportunamente a necessidade de liquidação e os cálculos apresentados, sem indicar valores corretos ou apresentar memória de cálculo, operando-se a preclusão consumativa após o transcurso do prazo recursal contra a decisão que homologou os cálculos.
5. A reapresentação do pedido de relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, sob os mesmos fundamentos já apreciados e rejeitados em decisão anterior não impugnada, configura reiteração indevida, igualmente alcançada pela preclusão consumativa.
6. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias constitui regra geral, admitindo mitigação apenas de forma excepcional, mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor, ônus do qual a parte agravante não se desincumbiu.
7. Inviável a renovação de diligências para esclarecimentos acerca da existência de veículos, diante de declaração anterior do executado prestada em diligência oficial, ausente qualquer elemento concreto apto a infirmá-la.
8. Correta a determinação de suspensão da execução diante da inexistência de bens penhoráveis e do esgotamento das diligências úteis, medida que prestigia a racionalidade do processo executivo e observa a disciplina legal quanto à suspensão do prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “Opera-se a preclusão consumativa quando a parte deixa de impugnar oportunamente os cálculos do cumprimento de sentença ou reitera pedido já apreciado e indeferido, sendo incabível a rediscussão da matéria. A relativização da impenhorabilidade de verbas salariais exige demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência do devedor. Esgotadas as diligências e inexistentes bens penhoráveis, é adequada a suspensão da execução, nos termos do art. 921 do CPC.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6o; 797; 833, inciso IV e §2o; 921, incisos III e §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2079433, 0742731-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025, p. 21/01/2026; TJDFT, Acórdão 2076803, 0729328-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03/12/2025, p. 21/01/2026; TJDFT, Acórdão 2023634, 0715071-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16/07/2025, p. 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 2069642, 0728562-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Des. designado Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/11/2025, p. 04/12/2025; TJDFT, Acórdão 2068749, 0721599-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 27/11/2025, p. 02/12/2025; TJDFT, Acórdão 2068510, 0742146-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 18/11/2025, p. 01/12/2025.